Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-47.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001287-47.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO ANGELO DI BERTI - CPF: 892.931.182-20 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA
. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA
URBANA
.
DEMORA
NO RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESTABELECIMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$10.000,00 à título de danos morais.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório
.

2. Caso em que a unidade consumidora da parte reclamante, localizada em área urbana do município de Primavera do Leste-MT, apesar de diversas reclamações administrativas, permaneceu por mais de 48h sem energia elétrica.

3. As concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

4. De acordo com o artigo 362, inciso 1V, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção. Este prazo foi comprovadamente violado no presente caso.

5. O tempo demasiado sem o fornecimento do serviço essencial, aliado as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram danos morais.

6. Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

7. Minora-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024